Tribunal: TJSP
Processo: 1085439-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e tutela antecipada - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2015 – Improcedência da ação – Apelação da autora - Pretensão de que seja declarada nula a cláusula que prevê reajuste por sinistralidade, cancelando-se os reajustes das mensalidades e substituindo os percentuais aplicados pelos índices da

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito e tutela antecipada - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2015 – Improcedência da ação – Apelação da autora - Pretensão de que seja declarada nula a cláusula que prevê reajuste por sinistralidade, cancelando-se os reajustes das mensalidades e substituindo os percentuais aplicados pelos índices da ANS, com restituição do valor pago a maior – Cláusulas que preveem reajustes por sinistralidade e financeiro que, por si só, não são abusivas – Apesar disso, os reajustes dever ser cancelados - Ausência no caso concreto de demonstração de como os reajustes foram calculados – Rés que se limitaram a juntar um estudo unilateral, referente apenas ao ano de 2016, sem vinculação ao grupo segurado, sem correspondência ao período de 12 meses anteriores ao reajuste, sem apresentação de cálculos e nem mesmo números absolutos (apenas indicação de variações percentuais) ou documentos que comprovem a elevação dos custos alegados – Vulneração ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor – Prêmios que dever ser recalculados, utilizando-se os índices da ANS - Devolução dos valores pagos a maior - Sucumbência que se inverte – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido